Tribunal: TJSP
Processo: 2255855-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que, reconsiderando decisão anterior, indeferiu o pedido de pesquisa em conta corrente discriminada, por entender ser ela de titularidade de terceiro, bem como indeferiu pedido de intimação da inventariante e de herdeiro para depósito de valor que os agravantes entendem devidos – Cabimento parcial – Conta bancária que segundo documento do processo é de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que, reconsiderando decisão anterior, indeferiu o pedido de pesquisa em conta corrente discriminada, por entender ser ela de titularidade de terceiro, bem como indeferiu pedido de intimação da inventariante e de herdeiro para depósito de valor que os agravantes entendem devidos – Cabimento parcial – Conta bancária que segundo documento do processo é de titularidade do de cujus, nada impedindo que possa ser confirmada essa informação por meio de ofício entregue pela inventariante diretamente na agência, como determinado na decisão reconsiderada – Em relação à pretensão de intimação para depósito de valores, entendeu-se não ser o momento de deferimento, por ser necessária prévia apuração, pela inventariante, após a resposta de todos os ofícios expedidos, conforme determinado em decisão anterior – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000453982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255855-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DOUGLAS MARTINS ARAUJO, SERGIO ARAUJO JUNIOR e SERGIO
ARAUJO,
são
agravados
MATILDES
AMAS
MARTINS
SANVITO
(INVENTARIANTE), JACINTO MARTINS FILHO (HERDEIRO) e JACINTHO
MARTINS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentanção oral indeferida.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2020/32112
Agravo de Instrumento No 2255855-82.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Mara Regina Trippo Kimura
Agravantes: Douglas Martins Araujo, Sergio Araujo Junior e Sergio Araujo
Agravados: Matildes Amas Martins Sanvito, Jacinto Martins Filho e Jacintho
Martins
Interessado: Mercedes Martins
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão
que, reconsiderando decisão anterior, indeferiu o pedido de
pesquisa em conta corrente discriminada, por entender ser
ela de titularidade de terceiro, bem como indeferiu pedido
de intimação da inventariante e de herdeiro para depósito
de valor que os agravantes entendem devidos – Cabimento
parcial – Conta bancária que segundo documento do
processo é de titularidade do de cujus, nada impedindo que
possa ser confirmada essa informação por meio de ofício
entregue pela inventariante diretamente na agência, como
determinado na decisão reconsiderada – Em relação à
pretensão de intimação para depósito de valores, entendeu-
se não ser o momento de deferimento, por ser necessária
prévia apuração, pela inventariante, após a resposta de
todos os ofícios expedidos, conforme determinado em
decisão anterior – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento tirado do inventário dos bens
deixados por Jacintho Martins contra decisão de fls. 691/692 (fls.
48/49), que reconsiderou decisão anterior para indeferir a pesquisa
Bacen na conta indicada às fls. 192, por não estar vinculada ao CPF do
falecido e manteve o indeferimento do pedido de que a inventariante e
o herdeiro Jacinto depositasse os valores descritos na petição de fls.
676/677 dos autos originários.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a conta
corrente da Caixa Econômica Federal, n° 013.00032887-0 seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conjunta do inventariado e de sua mulher, de modo que deve ser
deferida a pesquisa BACEN para se verificar a existência de valores.
Pedem a determinação de intimação da inventariante
Matildes e o herdeiro Jacinto, para que ambos depositem, R$ 29.750,00
e R$ 28.132,37 e R$ 154,16, respectivamente, no prazo de 10 dias, sob
pena de multa diária, em valor não inferior a R$ 500,00, pois entendem
que tais valores teriam sido desviados das contas correntes do falecido.
Despacho inicial às fls. 58 determinando o
processamento.
Contraminuta apresentada às fls. 64/67.
Breve relato.
O recurso merece provimento em parte.
De fato, o documento de fls. 192 informa que a conta
n° 013.000328887-0 é de titularidade do falecido Jacinto Martins e
outro. Assim, nada impede que se proceda como determinado na
decisão de fls. 669, a qual estabeleceu: “Autorizo o inventariante a
comparecer na Caixa Econômica Federal, agência 1008-1, da CEF, a
fim de que a instituição informe, em 5 dias, o ou os titulares da conta
supramencionada. A presente assinada por mim vale como ofício.
Deve ser entregue pelo inventariante ou patrono na agência. Se
provada a cotitularidade, com o ora inventariado, então farei a
pesquisa sobre o saldo atual.”
Em relação ao pedido de intimação da inventariante
e do herdeiro Jacinto para o depósito dos valores que os agravantes
entendem indevidamente sacados por eles das contas correntes do
falecido, a decisão agravada efetivamente não indeferiu o pedido,
apenas esclareceu não ser o momento adequado para apreciação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo o processo seguir conforme havia sido estabelecido no item 5
parte final do despacho de fls. 573 dos autos originários.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO EM PARTE ao agravo de instrumento apenas para
restaurar o que determinado no item 1 do despacho de fls. 669 dos
autos originários.
MIGUEL BRANDI
Relator